Tribunal: TJMT
Processo: 1018316-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018316-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Condomínio, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), JOSE VICENTE DORILEO JUNIOR - CPF: 172.509.351-00 (AGRAVANTE), ELEONORA RODRIGUES DE CARVALHO DORILEO - CPF: 204.441.501-10 (AGRAVANTE), RUDCE FATIMA DORILEO VIEIRA - CPF: 535.901.201-34 (AGRAVADO), RODRIGO LATORRACA DE SANCTIS PIRES - CPF: 696.391.831-72 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ISA FALCAO DORILEO - CPF: 922.178.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
-
DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO DA MOVIMENTAÇÃO DE SEMOVENTES PELOS REQUERIDOS PERANTE O INDEA, COM A CONSEQUENTE PROIBIÇÃO NA EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL
– AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano.

Da análise dos autos de origem, não se constata, de plano, a probabilidade do direito da parte autora/agravada, uma vez que não há elementos de prova suficientes para demonstrar, prima facie, a alegação de desvio dos semoventes supostamente promovidos pelos agravantes.

Ou seja, a despeito do perigo de dano e das evidentes necessidades da agravada, não restou demonstrada, em sede de juízo de cognição sumária e antes de angularizada a relação processual, a probabilidade do direito.

Ausente um dos elementos do art. 300 do CPC, mostra-se inviável a concessão da tutela pleiteada.

Somente com a devida instrução do feito é que se poderá trazer ao Magistrado mais elementos de convicção, através da formação do pleno contraditório, ou quando do julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE VICENTE DORILEO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1000792-06.2019.8.11.0028, que lhe move ISA FALCÃO DORILEO, representada por sua curadora RUDCE FÁTIMA DORILEO VIEIRA, que deferiu a tutela para determinar o imediato bloqueio da movimentação de semoventes pelos requeridos perante o INDEA, com a consequente proibição na emissão de Guia de Trânsito Animal em nome de ambos os requeridos.

Em suas razões, anota a parte agravante que tem sido responsável pelas despesas e cuidados com a sua genitora e que a decisão agravada bloqueou sua única fonte de renda, o que a impede de a custear as despesas de sua genitora.

Aduz que o relatório do INDEA, no qual se funda a liminar guerreada, foi base equivocada para laudo unilateral, o gado utilizado para a suposta evolução é também das irmãs, o que afasta a probabilidade do direito da parte agravada.

Defende o direito em ter a liberação de suas fichas de movimentação junto ao INDEA, pois ausente prejuízo futuro ou incerta reparação, pois existem imóveis que garantem a utópica prestação de contas.

Afirma que sem o trânsito dos animais para área de pastagem firme, sem alagamento, os animais podem perecer na propriedade, causando prejuízos imensuráveis ao Agravante e, por isso precisa que seja liberada a movimentação do gado, para realizar a transferência de pastagem.

Nesses termos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão de bloqueio do trânsito dos animais dos Agravantes e, no mérito, seja provido o recurso, para que a decisão agravada proferida pelo M.M. Juízo a quo seja reformada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 27361979).

Contraminuta da parte agravada (ID 31569476).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020